Tribunal: TJMT
Processo: 1020917-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020917-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO BENIN BELO - CPF: 083.026.559-70 (RECORRIDO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1020917-71.2022.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

FERNANDO BENIN BELO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser observada exclusivamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, conforme ensina a teoria da asserção, sendo que nesta a Recorrente encontra-se incluída na cadeia da prestadora de serviços tidos por defeituosos, o que lhe garante a legitimidade ad causam.

Saliento, a parte autora alega na inicial que, após a constatação de fraude, buscou cancelar as operações não reconhecidas junto à Recorrente, onde esta agiu com desídia. Há ainda a própria ausência de segurança bancária, de onde possibilitou a ação dos fraudadores com a clonagem do cartão do autor. Portanto, aponta a prática de suposto ato ilícito, sendo parte legítima para responder a demanda.

SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO –COMPRAS NÃO RECONHECIDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante aduz que é cliente do banco Reclamado de longa data, sendo que, em 03/02/2022, foi surpreendido com a mensagem recebida via SMS, em que acusava a realização de compra no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), via cartão de débito.

Afirma ainda que, por não a reconhecer, procedeu com o bloqueio do cartão via SAC, bem como compareceu a agência bancária ainda naquele mesmo dia, onde então foi informado de outras três compras via cartão de crédito, nos valores de R$ 8.000,00; R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, todas para o mesmo estabelecimento comercial, frisa-se, localizado em Balneário Camboriú.

Desta feita, abriu procedimento a fim de contestar referidas operações, sendo pela instituição financeira tido por improcedente, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, verifica-se que as operações não reconhecidas pelo consumidor foram realizadas no Município de Balneário Camboriú, sendo que no dia do fatídico o autor, de posse de seu cartão, estava em Cuiabá, o que se evidencia se tratar de claro caso de clonagem de cartão, de responsabilidade, portanto, da Recorrente, frente à teoria do risco da atividade.

A própria particularidade das transações, sendo quatro compras de significativos valores realizadas em mesmo estabelecimento comercial, levam a certas suspeitas não detectadas pelo sistema de segurança da instituição financeira, o que corrobora com a existência de falha na prestação de seus serviços.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Uma vez não demonstrada a higidez das operações questionadas pelo consumidor, o estorno das mesmas se mostra devido, devendo ser mantida a condenação da Recorrente em restituir os valores deduzidos do autor no importe de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15 % sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022